Tribunal: TJPA
Processo: 0815126-56.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815126-56.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: RICARDO SANTANA DA CONCEICAO

EMBARGADO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
, contra o v. Acórdão proferido nos autos da
Revisão Criminal n.º 0815126-56.2024.8.14.0000
, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, mantendo a condenação do embargante pelo crime de
extorsão mediante sequestro
, previsto no art. 159 do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante sustenta que o v. Acórdão teria incorrido em
omissão, obscuridade e contradição
, ao deixar de enfrentar, segundo sua ótica, os seguintes pontos: (i) a suposta ilicitude das provas obtidas na abordagem policial; e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta imputada para tipos penais menos gravosos.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco autorizam a reapreciação de matéria já decidida com fundamentação idônea, a pretexto de suprir omissões, contradições ou obscuridades que, no mais das vezes, inexistem, senão no inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.

O voto condutor do aresto embargado, com linguagem clara, técnica e fundamentação exauriente, enfrentou de forma expressa todas as teses deduzidas na revisão criminal, inclusive quanto à suficiência do conjunto probatório, à regularidade da abordagem policial e à adequação típica da conduta.

5.

Não há omissão, pois todos os tópicos foram objeto de análise, ainda que contrariamente ao interesse da parte embargante. Igualmente, não se verifica contradição ou obscuridade, na medida em que o acórdão mantém perfeita coerência lógica, clareza interna e fundamentação jurídica consistente.

6.

A pretensão recursal
traduz-se em evidente inconformismo com o resultado desfavorável
, o que não se coaduna com os limites legais da via integrativa dos embargos declaratórios.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
Mero inconformismo do embargante. Julgamento que enfrentou de forma fundamentada todas as matérias arguidas no recurso.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
: 0815126-56.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SESSÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RICARDO SANTANA DA CONCEICAO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 24782111

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
, em face do v. Acórdão proferido nos autos da
Revisão Criminal nº 0815126-56.2024.8.14.0000
, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, mantendo hígida a condenação anteriormente imposta ao embargante pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159 do Código Penal.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que o referido acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, notadamente quanto: (i) à ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial, que, segundo a defesa, teria ocorrido sem justa causa e sem elementos concretos que autorizassem a intervenção; e (ii) à ausência de manifestação acerca da possibilidade de desclassificação da conduta imputada, para tipos penais mais benignos, a exemplo do exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), sequestro-relâmpago (art. 158, §3º, do CP) ou extorsão simples (art. 158 do CP).

Requer, assim, o embargante, o suprimento dos vícios apontados, com eventual modificação do julgado, visando, ao final, à absolvição, à desclassificação da infração penal ou à redução da reprimenda imposta.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento dos embargos, mas, no mérito, opinou pela sua rejeição, ao argumento de que inexistem os vícios alegados, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão de matéria já decidida de forma exauriente pela Turma Julgadora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO, com a finalidade de obter o rejulgamento da Revisão Criminal anteriormente apreciada por este Tribunal.

Pois bem.

A par do inconformismo da parte embargante, denota-se, sem maior esforço, que os aclaratórios não se prestam a sanar quaisquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

Conforme é consabido, os embargos de declaração constituem meio excepcional de integração ou correção do julgado, tendo como escopo único e exclusivo sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material eventualmente existentes no acórdão embargado. Não se prestam, de modo algum, a viabilizar nova apreciação de mérito ou reexame da matéria devidamente enfrentada e decidida.

A leitura atenta do julgado atacado revela, de forma cristalina, que todas as teses suscitadas na revisão criminal – a saber: (i) insuficiência de provas de autoria do crime, (ii) ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial, e (iii) possibilidade de desclassificação da conduta – foram devidamente analisadas e repelidas por esta Corte, com fundamentação exauriente, objetiva e em estrita observância aos ditames constitucionais e legais.

No que concerne as teses de insuficiência de provas de autoria do crime, ilicitude das provas obtidas na abordagem policial e possibilidade de desclassificação, o acórdão revisional reputou inviável a reanálise da demanda, por absoluto esgotamento tanto na sentença condenatória quanto no acórdão confirmatório, não se tratando de matéria apta à apreciação em revisão criminal.

Foi juntado inclusive jurisprudência assentando tal entendimento:

Ementa: REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (STF. RvC 5475, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. FUNDAMENTOS ANALISADOS E AFASTADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE CANDIDATURA A CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. IMPERTINÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA. 1. A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso. 2. Os fundamentos invocados pelo Relator, Min. NUNES MARQUES, na decisão proferida na Medida Cautelar na RvC 5.487/AM, são os mesmos já analisados pelo Min. EDSON FACHIN na RvC 5.475/AM, oportunidade em que esta CORTE analisou as impugnações envolvendo a dosimetria da pena do requerente em seus vários aspectos (dosimetria da pena em sentido amplo, inclusive no que diz respeito às circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do art. 65, III, "b" e do art. 16, todos do Código Penal) , mantendo-a incólume. 3. A análise prévia realizada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos da RvC 5.475/AM e nas demais ações ajuizadas pelo requerente (RvC 5.480/AM, RvC 5.488/AM e RvC 5.493/AM) serve de fundamento idôneo para afastar o requisito do fumus boni iuris da medida cautelar. 4. Ausência do periculum in mora alegado pelo requerente (suspensão dos efeitos da condenação para poder se candidatar a cargo eletivo), uma vez que não há qualquer risco de dano irreparável de se analisar a 5ª (quinta) Revisão Criminal proposta pelo requerente Acir Marcos Gurgacz, em especial quando os fundamentos desta já foram analisados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Medida cautelar não referendada. (RvC 5487 MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 18-08-2022 PUBLIC 19-08-2022).

Ressalte-se que a revisão criminal, por sua própria natureza jurídica, não se presta à rediscussão de matéria fática já exaurida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como é cediço, a revisão criminal não comporta o reexame do conjunto probatório sob nova ótica valorativa, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada material.

Ademais, não se verifica, no caso concreto, qualquer inovação fática ou jurídica superveniente, capaz de infirmar o acórdão revisando, razão pela qual o manejo dos embargos declaratórios evidência nítido caráter de mera inconformidade com o resultado desfavorável à parte.

Destarte, ausentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE: YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS: ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO: MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS: KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/07/2025